Tribunal: TJDFT
Processo: 0763355-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. SAQUES E COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO MEDIANTE FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. A parte autora narrou que usa cartão de crédito/débito administrado pela ré e que, em novembro/2021, constatou que estava faltando a importância de R$ 6.921,08 em sua conta.
3. Informou que após o registro de boletim de ocorrência policial pela diferença do saldo em conta corrente, tentou entrar em contato com o recorrente para contestar os valores, sem sucesso, já que o banco não disponibiliza fácil registro de reclamações ou mesmo extrato da conta corrente. O autor também efetuou reclamação junto ao Banco Central do Brasil. Como não resolveu o impasse administrativamente, ajuizou esta ação em que pede a quantia de R$ 6.921,08, bem como indenização por danos morais.
4. A realização de compras e saques com cartão de débito, dotado de tecnologia de chip e senha, não gera presunção absoluta de que tenham sido feitas pelo titular, quando os lançamentos são por ele contestados. As fraudes bancárias e em cartão de crédito e débito são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variadas maneiras, de modo que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do titular, fazer prova de que tenha sido ele (titular) o responsável pelas compras contestadas, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Entende-se que o consumidor não pode ser responsabilizado pelas compras realizadas por estelionatários com o seu cartão bancário, ainda que mediante a aposição de senha. A negligência do banco está no relaxamento do dever de segurança na utilização de seus sistemas. Ademais, o enunciado de Súmula no 479 do STJ orienta que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Assim, mostra-se correta a sentença que determinou o reembolso das quantias pretendidas.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
08. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
09. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação.